Tribunal: TJMT
Processo: 0001689-37.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001689-37.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VALDIR DOMINGOS DE ARAUJO - CPF: 079.961.101-82 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FEITO EXECUTIVO INSTRUÍDO APENAS COM CÓPIA XEROGRÁFICA – TÍTULO PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO MEDIANTE ENDOSSO – JUNTADA DO ORIGINAL – NECESSIDADE – ART. 29, § 1o, LEI 10.931/2004 – INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0001689-37.2016.8.11.0002

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: VALDIR DOMINGOS DE ARAUJO

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001689-37.2016.8.11.0002 - Cód. 431298 - Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FEITO EXECUTIVO INSTRUÍDO APENAS COM CÓPIA XEROGRÁFICA – TÍTULO PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO MEDIANTE ENDOSSO – JUNTADA DO ORIGINAL – NECESSIDADE – ART. 29, § 1o, LEI 10.931/2004 – INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a execução está lastreada em cédula de crédito bancário, definida por lei como título de crédito, transferível por meio de endosso, a juntada do documento original é medida que se impõe, a fim de comprovar que a instituição financeira detém a posse e, portanto, é titular do crédito nele representado.

Demonstrada a inércia da parte autora que intimada para emendar à inicial, não supriu falha consistente na ausência de juntada da via original do instrumento contratual, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

O embargante sustenta, em síntese, que há omissão e contrariedade no acórdão porque a cédula de crédito bancário não constitui título negociável, de impossível circulação, que não há falar em juntada do título original.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 163769155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FEITO EXECUTIVO INSTRUÍDO APENAS COM CÓPIA XEROGRÁFICA – TÍTULO PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO MEDIANTE ENDOSSO – JUNTADA DO ORIGINAL – NECESSIDADE – ART. 29, § 1o, LEI 10.931/2004 – INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a execução está lastreada em cédula de crédito bancário, definida por lei como título de crédito, transferível por meio de endosso, a juntada do documento original é medida que se impõe, a fim de comprovar que a instituição financeira detém a posse e, portanto, é titular do crédito nele representado.

Demonstrada a inércia da parte autora que intimada para emendar à inicial, não supriu falha consistente na ausência de juntada da via original do instrumento contratual, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

Para o embargante o acórdão é omisso e contraditório.

No caso, o acordão manteve a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC, por deixar o autor, aqui embargante, de cumprir a determinação de emendar a inicial com a juntada do original do título exequendo.

Registra-se que o acórdão foi claro ao consignar que a execução se encontra lastreada em cédula de crédito bancário que tem natureza de título executivo extrajudicial, qualidade que lhe é expressamente atribuída pela Lei n. 10.931/2004, bem assim que as cédulas de crédito se exige, em regra, que a execução venha instruída com a original do título, dada a sua possibilidade de circulação, estampada no art. 29, § 1o, da referida Lei n. 10.931/2004.

Ressaltou-se que no caso concreto a razão da exigência do título na via original por ser a via do credor, na qual consta se tratar de “via negociável”, ou seja, a possibilidade da circularidade mediante o endosso.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O Colegiado ao julgar o Apelo tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Realça-se, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado.

Notadamente no que tange à contradição,
conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que, neste ponto, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Por derradeiro, como não se pode textualmente afirma sobre o caráter protelatório, é o caso de indeferir-se a multa prevista no art. 1.026, parágrafo 2o do CPC, conforme pleiteado pela parte embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento a ambos os embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023